Tribunal: TJMT
Processo: 1030020-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030020-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEILIANE MARIA DE FRANCA - CPF: 691.684.151-68 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
.

PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA
PARCIALMENTE.

DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE DIREITOS ANTERIOR
ES
AO QUI
NQUÊ
N
IO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.

ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO.

FGTS
DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1. As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
No
s pleitos em face da Fazenda Pública, quando tiver decorrido mais de 5 anos entre a lesão do direito e o ajuizamento da ação, a prescrição deve ser reconhecida. Por envolver direito de trato sucessivo, a prescrição deverá atingir as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. Precedentes do STJ (Súmula 85, REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS).No caso concreto
,
a prescrição está caracterizada apenas em relação ao período anterior à propositura da presente ação, qual seja 19/06/2018
.

2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que:a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.Os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Lei Municipal 4.424/2003, que regulamenta as hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como o prazo máximo permitido e a possibilidade de prorrogação. O serviço temporário paraprofessorp
or
prazo superior
a
12 mesesdesvirtua o contrato temporário.

3.O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS.Este deve ser calculado com base na própria remuneração bruta do trabalhador,excluída
s
apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o
,
da Lei no 8.212/91.

4.Recurso conhecido e parcialmenteprovido.

5.Semcustas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1030020-68.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
LEILIANE MARIA DE FRANCA

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO
:

Egrégia turma.

LEILIANE MARIA DE FRANCAajuizou reclamação em faceMUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Em defesa, a parte reclamada

Sentença proferida no ID182761321/PJe2.
Concluiu
que o período de 02/2016 a 12/2017 foi atingido pela prescrição quinquenal. Julgou improcedente
s
os pedidos iniciais sob o argumento de que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes a ensejar o direito da autora a título de recolhimento fundiário (FGTS).

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID 182761322/PJe2.Requereu a reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos constantes na exordial e condenar a Recorrida a pagar o FGTS, considerando que de forma inconteste teve a sua Contratação Temporária renovada de forma sucessiva entre os anos de 2016 e 2020.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID182761326/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

Diante do teor do Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as
"dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Portanto, considerando que a violação do direito ao recebimento do crédito ocorreu no período de 12/2016 a 12/2020(cf. ID182761304/Pje
2)
,acolho
parcialmente
a
arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em19/06/2023(ID182761304/Pje2), ou seja,
há parcelas prescritas.

P
or envolver direitos de trato sucessivo, a prescrição deverá atingir as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Nesse sentido é o que preconiza aSúmula 85 do STJ e sua atual jurisprudência:

"Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação" (STJ REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS.

Desta forma, considerando que a presente ação foi proposta em19/06/2023(ID182761304/PJe2), encontram-se prescrit
o
s todos os direitos adquiridos anteriormente ao quinquênio prescricional, ou seja, antes de 18/06/2018,contudo, nada interferindo nasparcelas do direito adquiridas posterior
mente
a este marco.

Contrato público temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Osrequisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são:a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento doRecurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja
excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Lei Municipal 4.424/2003, que em seus
art.s
2o e 4o, preveem as hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como o prazo máximo permitido, em todas as hipóteses permitindo uma prorrogação pelo mesmo período:

I -
assistência e situações
de calamidade pública;
12 meses

II -
combate
a surtos endêmicos;12 meses

III - admissão de professor substituto e professor visitante;12 meses

IV -
qualquer
atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:2 anos

-
limpeza
pública;

-
construções
públicas;

-
serviços
na área de Saúde;

-
atividades
administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

-
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Bem Estar
Social;

VI -
atender
programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;2 anos

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se queo serviço prestado pela parte reclamante foipara exercer o cargo de professora
e o lapso contratual ultrapassou o limite legal de12meses, visto que houve 5sucessivos contratos, conforme se constata por meio dos
documentos
juntados no ID182761304, desvirtuando o contrato de natureza temporária.

Portanto, o contrato celebrado entre as partes deve ser declarado nulo.

FGTS.

O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90.

Sobre o tema o STF, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, entendeu pela constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.(TEMA 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, sendoexcluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9o
,
da Lei no 8.212/91, em razão do que preconiza o §6o do art. 15, da Lei n. 8.036/90.

Assim é o entendimento sumulado pelo C. STJ, através da Súmula no 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante está desvirtuado, conforme e
sclarecido
no tópico anterior, é devido o FGTS ao reclamante.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dorecurso e
dou-lhe
parcial provimentopara
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes

os pedidos formulados na reclamação para:

a) Reconhecer a PRESCRIÇÃO
quinquenal
das verbas
anteriores a

19/06/2018
;

b) Declarar NULOS os contratos pactuados entre as partes pelos períodos de 2018 até 2020, em razão d
as
sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas;

c) CONDENAR o requerido

ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, referente
s
ao período acima reconhecido
(2018 a 2020)
, excluíd
as as
parcelas
já
prescrit
a
s
(anteriores a 19/06/2018)
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e
acrescido
de
juros moratórios
correspondentes à
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97
,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023